Tribunal: TJDFT
Processo: 0738939-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0738939-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE DE MORAES XAVIER RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por ANDRE DE MORAES XAVIER contra a respeitável decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais (ID 76173982, p. 551-552), a qual não afastou a classificação de “faccionado” no prontuário do reeducando no SIAPEN, bem como manteve a proibição de que o contato entre o reeducando e seu advogado ocorresse via parlatório virtual, garantida a modalidade presencial. Nas razões recursais (ID 76173982, p. 616-627), a douta Defesa (Dr. David Alexandre Teles Farina – OAB/DF n. 43.450) argumentou que o reeducando permanece há mais de 4 (quatro) anos classificado como faccionado e alocado em área destinada a lideranças negativas sem que a administração penitenciária tenha apresentado qualquer elemento concreto que justifique tal apontamento. Segundo narrou, o reeducando exercia atividade laboral intramuros há mais de 6 (seis) anos quando foi incluído como participante de greve de fome ocorrida na unidade prisional. Tal fato ensejou a instauração de inquérito disciplinar que, ao final, resultou na absolvição do agravante e no arquivamento do procedimento. Não obstante a absolvição, o sentenciado foi transferido de sua lotação original para uma área destinada a presos faccionados, ali permanecendo ininterruptamente desde então. Assinalou que após a conclusão do inquérito disciplinar no qual culminou na absolvição do sentenciado, o juízo de origem determinou o retorno dele à lotação anterior. Todavia, a unidade prisional descumpriu a determinação judicial e consignou que manteria o reeducando na área que entendera pertinente. Pontuou que, diante do descumprimento da ordem judicial, o Ministério Público requisitou formalmente a apresentação de elementos ou circunstâncias concretas que justificassem a classificação do agravante como faccionado ou liderança negativa. Contudo, tal requisição não foi atendida pela administração penitenciária. Ressaltou que há contradição entre o apontamento de faccionado e a confiança nele depositada pela unidade prisional. Isso porque o apenado voltou a ser incluído pela administração penitenciária em atividade laboral intramuros, conforme registros do sistema SIAPEN. Alegou que a Vara de Execuções Penais passou a vedar os atendimentos por videoconferência aos presos classificados como faccionados, o que motivou o presente agravo. Aduziu que tal vedação restringe sobremaneira o acesso do sentenciado ao seu patrono, onera financeiramente a família com a necessidade de diligências presenciais e ratifica uma classificação destituída de fundamentação há mais de 4 (quatro) anos. Salientou que o agravante está há mais de 15 (quinze) anos sem cometer infrações penais, não possui condenação ou processo criminal relacionado a facção ou organização criminosa, não apresenta faltas disciplinares graves nos últimos anos e, paradoxalmente, foi novamente considerado apto ao trabalho intramuros pela própria administração que o mantém classificado como faccionado. Asseverou que a classificação como faccionado, além de restringir o parlatório virtual, poderá obstar futura concessão de indulto ou comutação de pena e destacou que a situação narrada configura violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto impossível defender-se de imputação sobre a qual não se conhece fundamento, origem ou elementos concretos, especialmente quando a própria administração penitenciária não atende requisições do Ministério Público e descumpre determinação judicial de remoção. Requereu a reforma da decisão agravada para: (i) restabelecer os atendimentos por videoconferência; (ii) excluir o apontamento como faccionado até que sejam apresentados os elementos concretos requisitados pelo Ministério Público, assegurando-se o exercício do contraditório; (iii) dar cumprimento à decisão anterior que determinou a retirada do agravante do Bloco F com seu retorno à lotação anterior; e (iv) determinar o fornecimento das informações que motivaram a classificação interna do sentenciado. Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 76173982, p. 631). Decisão mantida em juízo negativo de retratação (mov. 597.1, processo SEEU). A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 76453673). É o relatório. Decido. Admissibilidade: A teoria geral do processo apontada como requisitos recursais intrínsecos: o cabimento do recurso, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; bem como são apontados como requisitos recursais extrínsecos: a tempestividade, a regularidade formal e o preparo. O cabimento, por sua vez, depende da existência de dois fatos: a) recorribilidade, ou seja, a previsão legal do recurso – fundada no princípio da taxatividade, segundo o qual é necessário que haja expressa definição legal de cada recurso; e b) adequação, ou seja, que o recurso utilizado seja aquele previsto em lei para aquela espécie de decisão. O artigo 66 da Lei de Execução Penal prevê serem da competência do Juízo da Execução Penal atos de natureza jurisdicional (incisos I a V), mas também atos de natureza eminentemente administrativas (incisos VI a X). O artigo 197, que prevê o cabimento do agravo em execução, por sua vez, está inserto no Título VIII, que regula o procedimento judicial, assim, a jurisprudência delimita a sua abrangência apenas às decisões de caráter jurisdicional, ou seja, exclui as decisões do juízo de execução com caráter administrativo. Esta egrégia Corte adota do entendimento de inadequação do recurso de agravo de execução contra decisão o juízo de execução penal no exercício de atividade administrativa. Confira-se: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. ARTS. 194, 195 E 197 DA LEI No 7.210/84. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O juiz da execução penal cumula competências classificadas como de natureza estritamente jurisdicional (tais como aquelas previstas nos incisos I a V do artigo 66 da Lei de Execução Penal) e atribuições de natureza administrativa (como aquelas contidas incisos VI a X artigo 66 da Lei de Execução Penal). 2. O artigo 197 da Lei de Execução Penal, que prevê o cabimento do agravo em execução, está inserto no Título VIII, que regula o procedimento judicial. Os artigos 194 e 195 do mesmo título da mesma Lei fazem expressa referência de que regulam o procedimento judicial no âmbito da execução penal. 3. A interpretação sistemática dos dispositivos previstos na Lei de Execução Penal enseja a conclusão de que o agravo em execução se limita as decisões com natureza jurisdicional, não sendo a via recursal adequada para a impugnação das decisões emanadas do Juiz da Vara de Execução Penal de cunho administrativo. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1367574, 0716745-13.2021.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/08/2021, publicado no DJe: 10/09/2021.) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.ATIVIDADE ADMINISTRATIVA ATÍPICA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL A SERATACADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é cabível interpor agravo em execução penal contra ato proferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais no exercício de atividade administrativa atípica, especialmente se não há qualquer decisão judicial a ser atacada.2. Recurso não conhecido. (Acórdão n.950672, 20160020144258RAG, Relator: JESUINO APARECIDORISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2016, Publicado no DJE: 29/06/2016. Pág.: 87/96) RECURSO DE AGRAVO. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. DECISÃ0 ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. 1. É cabível ao Ministério Público atuar no processo executivo dos sentenciados, bem como em qualquer incidente da execução. 2. Possuindo a decisão hostilizada conteúdo meramente administrativo, de interesse inteiramente particular, sem carga decisória em procedimento executivo, inviável o manejo de agravo na execução penal, seja pela inadequação da via eleita ou pela falta de interesse recursal do MinistérioPúblico. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.945849, 20160020102690RAG, Relator: SANDOVAL GOMESDE OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/06/2016,Publicado no DJE: 08/06/2016. Pág.: 257/267) . Na hipótese, tem-se que, em 6-maio-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais observou a classificação do agravante como faccionado e, em razão disso, indeferiu a realização de atendimento do seu advogado por videoconferência (parlatório virtual). Todavia, enfatizou que não há cerceamento do direito ao atendimento jurídico ao reeducando, porquanto está garantido o seu atendimento presencial. Confira-se (ID 76173982, p. 551-552): De início, cumpre ressaltar que tramita nesta Vara de Execuções Penais um Pedido de Providências (processo sigiloso), no qual se apura o uso indevido do parlatório virtual, sendo tal PP subsidiado por prova emprestada de três processos de conhecimento e que conta com a participação não só do Ministério Público, mas também de representante da Ordem dos Advogados do Brasil. No referido Pedido de Providências, foi proferida decisão judicial estabelecendo novas regras para o uso do parlatório virtual, dentre elas a proibição da utilização de tal modalidade de atendimento jurídico por pessoa privada de liberdade classificada como faccionada. Ressalto, quanto ao ponto, que a mencionada decisão não foi objeto de recurso, nem mesmo, frise-se, pelo representante da OAB que acompanha o procedimento. Nesse sentido, no caso concreto, tendo em vista que o ora apenado foi classificado pela Administração Penitenciária como faccionado, inviável que seu atendimento jurídico seja realizado pelo parlatório virtual. Quanto ao ponto, destaque-se que, ao contrário do que alega a Defesa, a autoridade policial (Polícia Penal) tem plena atribuição para investigar e para classificar quem é ou não integrante de facções criminosas, sendo tal atribuição decorrente de seu poder de polícia, principalmente quando realizada nos estritos termos da legislação, tal como no presente caso. Destarte, conforme ofício de mov. 528.1, a Administração Penitenciária, de forma clara e transparente, asseverou que o apenado em questão possui envolvimento com a facção criminosa denominada "Comboio do Cão", destacando que tal informação sobre o referido envolvimento remonta ao ano de 2021 e que, ressalte-se, os internos assim classificados são objeto constante de monitoramento. Dessa forma, se a classificação do sentenciado como faccionado perdura até os dias de hoje é porque subsiste seu vínculo com a organização criminosa. Por questões de segurança e inteligência, maiores informações sobre como a Polícia Penal coleta tais informações não podem ser divulgadas, sob pena de comprometer o trabalho de inteligência da Polícia Penal, bem como colocar em risco a própria segurança pública não só do estabelecimento prisional, mas também de toda a sociedade. Informações sensíveis e de inteligência, ao contrário do que pretende a Defesa, não podem ser repassadas indiscriminadamente, principalmente para aquele que foi classificado como faccionado. Outrossim, as informações contidas no mencionado ofício gozam de presunção de veracidade, sendo certo que não podem ser desconsideradas com base na mera alegação defensiva no sentido de que o apenado não teria mais envolvimento com facções, desprovida de qualquer elemento de prova capaz de corroborar suas alegações ou, ainda, desabonar o que foi dito pela Administração Penitenciária. Não bastasse isso, o sistema SIAPEN, como é consabido, é administrado pela SEAPE/DF, não competindo, portanto, a esta VEP determinar a inclusão ou exclusão de classificações feitas em tal sistema, mormente levando-se em conta que, conforme já dito, no caso concreto a classificação do sentenciado como faccionado restou devidamente justificada e comprovada. Por fim, ressalte-se que não se nega à Defesa Técnica o direito de atendimento jurídico ao sentenciado, pois o atendimento presencial está plenamente garantido. Por oportuno, a referida modalidade de atendimento era a única que existia antes da pandemia e, obviamente, não se cogitava em cerceamento de defesa ou de direitos fundamentais ao se negar ou restringir o atendimento virtual, que nem sequer era possível à época. Assim, levando-se em conta que o apenado foi classificado como faccionado e que, em virtude de tal classificação, não pode ser atendido via parlatório virtual, a pretensão da Defesa não merece prosperar. Por fim, destaco que não há qualquer omissão do Ministério Público ou desta Vara na análise das alegações defensivas. A rejeição dos argumentos da Defesa não significa omissão, conveniência ou violação de direitos fundamentais. Ante o exposto, indefiro os pedidos de mov. 540. Comunique-se ao estabelecimento prisional. Intimem-se. BRASÍLIA, 06 de maio de 2025 (grifos nossos). A decisão agravada esclareceu que a VEP não é gestora do sistema de administração penitenciária (SIAPEN), razão pela qual não tem atribuição de determinar a inclusão ou exclusão de classificações feitas naquele banco de dados. Não obstante, a impossibilidade de atendimento do causídico do reeducando via parlatório virtual é consequência dessa marcação enquanto faccionado. Todavia, repita-se, a decisão consignou expressamente que o direito de consultas entre o advogado e o apenado permanece garantido na modalidade presencial. Tais apontamentos revelam que a natureza do ato impugnado é administrativa e não tangencia a execução penal, porquanto envolve tão somente aspectos relativos à organização penitenciária e classificação de apenados sob sua tutela. Inviável, portanto, o conhecimento do presente recurso, na medida em que não preenche o pressuposto recursal intrínseco relativo ao cabimento, em seu vetor adequação, pois a decisão impugnada não é de cunho jurisdicional. Ademais, a via eleita não é adequada ao pedido formulado, uma vez que não compete à autoridade indicada como coatora, qual seja: autoridade judiciária da Vara das Execuções Penais, determinar a retificação de classificações no sistema de administração penitenciária (SIAPEN) ou autorizar o uso do parlatório virtual por apenado que não preenche as condições estabelecidas pela gerência da unidade prisional. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator